Tribunal: STJ
Processo: 0006805-27.2011.8.26.0634
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918121 - SP (2025/0146926-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INES DOS SANTOS VALERIO
AGRAVANTE
: MAURICIO LEMES SOBRINHO
ADVOGADOS
: HÉLIO RAIMUNDO LEMES - SP043527
MARIANA CAROLINA LEMES - SP227494
FERNANDO SANTANA GONÇALVES - SP413424
RUAN PEREIRA LIMA - SP434571
AGRAVADO
: ANDREIA MENDES SVEDAS
AGRAVADO
: ANTONIO EDUARDO TREVISAN
AGRAVADO
: EDUARDO SANT ANA
AGRAVADO
: JACQUELINE ANN STYLES TREVISAN
ADVOGADO
: ALCIR POLICARPO DE SOUZA - SP047149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de usucapião.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
02/09/2025
08/09/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9598fc54-b23a-4ee2-baa0-1e9583d185d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918121 - SP (2025/0146926-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INES DOS SANTOS VALERIO
AGRAVANTE
: MAURICIO LEMES SOBRINHO
ADVOGADOS
: HÉLIO RAIMUNDO LEMES - SP043527
MARIANA CAROLINA LEMES - SP227494
FERNANDO SANTANA GONÇALVES - SP413424
RUAN PEREIRA LIMA - SP434571
AGRAVADO
: ANDREIA MENDES SVEDAS
AGRAVADO
: ANTONIO EDUARDO TREVISAN
AGRAVADO
: EDUARDO SANT ANA
AGRAVADO
: JACQUELINE ANN STYLES TREVISAN
ADVOGADO
: ALCIR POLICARPO DE SOUZA - SP047149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de usucapião.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Cuida-se de agravo interno interposto pela MAURíCIO LEMES SOBRINHO
e OUTRO, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Ação: usucapião apresentada pelo agravante em face de ANTÔNIO
EDUARDO TREVISAN, EDUARDO SANT'ANNA e outros.
Agravo interno interposto em:
.
3/6/2025
Concluso ao gabinete em:
.
1/8/2025
Sentença: julgou improcedente a usucapião, e procedente a
reivindicatória, manejada em reconvenção
Documento eletrônico VDA49383007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 15:02:09
Código de Controle do Documento: 1c770116-ace7-4be3-a937-fa4ae8da3257

Acórdão: negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Apresentação
apenas de comprovantes de IPTU. Ausência de outras provas. Art. 1238,
caput, do CC. Autores que não moram no local, embora afirmem que o
ocupam. Prazo de quinze anos não completado. Oposição configurada pela
apresentação de contestação com reconvenção. Impossibilidade de
aplicação, no caso, do reconhecimento do cumprimento do prazo no curso
do processo. Improcedência da usucapião e procedência da reivindicatória.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Recurso especial: alegam violação dos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil
e o artigo 373, I, 498, §1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como dissídio
jurisprudencial.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art.
253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante repisa as
razões do recurso especial e alega que foram atacados todos os fundamentos da
decisão agravada, bem como a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ e a comprovação
do dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo
legal (art. 489 do CPC), Súmula 7/STJ (cerceamento de defesa), ausência de
afronta a dispositivo legal (arts. 1.238 e 1.243 do CC), Súmula 7/STJ e
divergência não comprovada.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 7 /STJ (cerceamento de defesa), Súmula 7/STJ e
divergência não comprovada.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida" (e-STJ, fl. 892).

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente recurso, não impugnou,
Documento eletrônico VDA49383007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 15:02:09
Código de Controle do Documento: 1c770116-ace7-4be3-a937-fa4ae8da3257

consistentemente, os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência da
Súmula 7 /STJ (quanto ao cerceamento de defesa) e divergência não comprovada.
Outrossim, cumpre ressaltar que é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que, inadmitido o recurso especial pela aplicação do enunciado n. 7
/STJ, incumbe à parte interessada demonstrar, de forma específica e consistente, a
desnecessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
A parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da súmula
referida, por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade do
reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Em relação ao fundamento relativo à divergência jurisprudencial é
necessário que a parte agravante demonstre, de maneira inequívoca, os
elementos indispensáveis à sua demonstração, requisitos constantes dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC/73 e 255, § 1o, do RISTJ, o que também não se verifica no
recurso, uma vez que o agravante não realizou o devido cotejo com comprovação
da similitude fática.
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume
perfeitamente ao presente recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, §1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do art. 1.021 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA49383007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 15:02:09
Código de Controle do Documento: 1c770116-ace7-4be3-a937-fa4ae8da3257

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.121 / SP
Número Registro: 2025/0146926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068052720118260634
634012011006805
68052720118260634
68052720118260634634012011006805
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INES DOS SANTOS VALERIO
AGRAVANTE : MAURICIO LEMES SOBRINHO
ADVOGADOS : HÉLIO RAIMUNDO LEMES - SP043527
MARIANA CAROLINA LEMES - SP227494
FERNANDO SANTANA GONÇALVES - SP413424
RUAN PEREIRA LIMA - SP434571
AGRAVADO
: ANDREIA MENDES SVEDAS
AGRAVADO
: ANTONIO EDUARDO TREVISAN
AGRAVADO
: EDUARDO SANT ANA
AGRAVADO
: JACQUELINE ANN STYLES TREVISAN
ADVOGADO
: ALCIR POLICARPO DE SOUZA - SP047149
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50332619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: bf2d2c83-b74f-4d7d-96cf-eed8bc78e487

AGRAVANTE : INES DOS SANTOS VALERIO
AGRAVANTE : MAURICIO LEMES SOBRINHO
ADVOGADOS : HÉLIO RAIMUNDO LEMES - SP043527
MARIANA CAROLINA LEMES - SP227494
FERNANDO SANTANA GONÇALVES - SP413424
RUAN PEREIRA LIMA - SP434571
AGRAVADO
: ANDREIA MENDES SVEDAS
AGRAVADO
: ANTONIO EDUARDO TREVISAN
AGRAVADO
: EDUARDO SANT ANA
AGRAVADO
: JACQUELINE ANN STYLES TREVISAN
ADVOGADO
: ALCIR POLICARPO DE SOUZA - SP047149
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
02/09/2025
08/09/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: bf2d2c83-b74f-4d7d-96cf-eed8bc78e487